Tribunal: TJDFT
Processo: 0736919-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ausência dos requisitos. Interrupção de serviço público. CAESB. Revisão da fatura. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por condomínio edilício para reformar decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, que pretende a suspensão da exigibilidade de fatura e a proibição de que a ré proceda ao corte de fornecimento de água e ao protesto da dívida, até o julgamento final da ação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar, no caso, se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. Para que seja possível a interrupção do serviço no caso de inadimplemento, é necessário, além do aviso prévio com antecedência mínima de 30 dias da data prevista para a suspensão, que o atraso no pagamento seja igual ou superior a 60 dias, sendo vedada a interrupção quando o atraso for superior a 120 dias, ressalvadas as hipóteses legais.
4. Há informação de que foi reconhecido um problema no visor do aparelho medidor quando da realização da leitura correspondente, com a retificação da cobrança, aferida com base na média do consumo. Assim, não há fundamentos para a concessão da tutela de urgência.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para que seja possível a interrupção do serviço no caso de inadimplemento, é necessário, além do aviso prévio com antecedência mínima de 30 dias da data prevista para a suspensão, que o atraso no pagamento seja igual ou superior a 60 dias, sendo vedada a interrupção quando o atraso for superior a 120 dias, ressalvadas as hipóteses legais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 8.987/95, art. 6o, § 3o, II; Resolução n. 14 da ADASA, art. 121, I.